Tribunal: TJPA
Processo: 0000280-59.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000280-59.2015.8.14.0040

APELANTE: GOIALANDIA CARVALHO DA SILVA, SILVANO PORTO GARCIA

APELADO: SILVANO PORTO GARCIA, GILDO DE SOUSA PEREIRA, GOIALANDIA CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000280-59.2015.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: GOIALÂNDIA CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES OAB/PA N. 16.008

APELANTE/APELADO: SILVANO PORTO GARCIA

ADVOGADO: JORGE MENDES FERREIRA NETO OAB/PA N. 20.022-A

APELADO: GILDO DE SOUSA PEREIRA

ADVOGADO: ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/PA N. 20.285

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE NO INTERIOR DE CASA NOTURNA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PEDIDOS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO DESACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva capaz de ensejar o dever de indenizar. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ingresso de pessoa munida de arma de fogo no estabelecimento. Não configuração de fortuito externo;

2.
Configuração do dever de indenizar. Valor da indenização fixado em atendimento às peculiaridades do caso concreto. Manutenção por não se caracterizar como exorbitante ou ínfimo. Precedentes do STJ;

3.
Recurso conhecidos e não providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
GOIALÂNDIA CARVALHO DA SILVA e SILVANO PORTO GARCIA
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela primeira apelante em face do segundo e de GILDO DE SOUSA PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu Silvano Porto Garcia ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à título de danos morais em favor da autora e julgar improcedente o pedido em relação ao réu Gildo de Sousa Pereira (Id. 2560676), além de fixar sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (Id. 2560677), a autora/apelante pugna pela majoração da indenização fixada em sede de sentença, aduzindo que o falecimento precoce de sua filha menor dentro do estabelecimento de propriedade do requerido Silvano Porto Garcia causa-lhe danos de grandes proporções, além de estarem presentes os requisitos do art. 944 do CC.

Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, bem como a reforma parcial da sentença com a majoração da indenização então fixada.

O réu Silvano Porto Garcia também apresentou recurso de Apelação (Id. 2560678), aduzindo que a filha da autora fora morta no interior do estabelecimento de sua propriedade pelo ex-namorado desta, após o fim do relacionamento entre ambos, oportunidade em que procurou abrigo após ser perseguida por seu algoz.

Afirma não haver qualquer conduta a si atribuída capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que o homicídio ocorrera por ato de terceiro, retirando o caráter objetivo de sua eventual responsabilidade civil pela ocorrência de fortuito externo, e, assim, as medidas então tomadas não foram suficientes para impedir a ação do homicida, ato que poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar.

Acrescenta que os seguranças do estabelecimento tentaram, sem sucesso, impedir o ingresso do homicida no estabelecimento e que prestou socorro à vítima, requerendo a reforma integral da sentença ou, alternativamente, a minoração do valor da indenização.

Contrarrazões (Id. 2560680, 2560681 e 2560682).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Gratuita à autora/apelante.

Os recursos são cabíveis (art. 1009, CPC), tempestivos, com preparo dispensado em relação à autora/apelante e preparado em relação ao réu/apelante (Id. 2560679 - Pág. 1 e 3), razão pela qual, conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

A presente Ação de Indenização tem sua origem no homicídio de Laissy Lourrany Carvalho da Silva, filha da autora, em 28/06/2014, então com 15 anos de idade, pelo ex-namorado, no interior do Clube Espaço Camon Drinks, de propriedade do réu Silvana Porto Garcia.

Do recurso do réu Silvano Porto Garcia

Aduz o apelante a ausência de configuração do dever de indenizar e, alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Não assiste razão ao recorrente.

Em que pese a divergência entre as versões dadas, em sede de audiência de instrução e julgamento (Id. 2560672 - Pág. 3-11) pelos depoimentos do dono do estabelecimento, do segurança, das testemunhas e informantes presentes a quanto da entrada da filha da autora no estabelecimento (se esta procurava abrigo ou adentrou para participar de evento no local), o fato é que esta fora morta por seu ex-namorado durante evento promovido com fins lucrativos no estabelecimento do réu, havendo duas falhas inescusáveis: 1. A entrada de menores em ambiente proibido e 2. A entrada de pessoa munida de arma de fogo no local, as quais denotam a responsabilidade objetiva capaz de ensejar o dever de indenizar.

Quanto à alegação de fortuito externo, n
ão tenho dúvida de que as casas noturnas se enquadram no Código de Defesa do Consumidor quando prestam seus serviços. Há evidente relação de consumo entre o cliente e casa noturna, incumbindo ao estabelecimento oferecer aos clientes condições para que ele possa divertir-se com tranquilidade e segurança, cuidando de manter fiscalização adequada e eficiente para que esse objetivo seja alcançado, havendo falha na prestação do serviço.

A relação de consumo não se afere aqui na perspectiva pretendida pelo recorrente e, sim, no oferecimento de condições para que o consumidor que lá se encontra possa desfrutar do serviço de diversão oferecido pela casa noturna com proteção, com segurança, estando, portanto, caracterizada a responsabilidade civil objetiva inerente ao risco do empreendimento e configurado o dever de indenizar.

“Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).”

Não tenho dúvida que falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora/apelada, que não foi mero aborrecimento, sendo que a perda de uma filha causa abalo perene e indiscutível.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é proprietário de casa noturna em cidade de grande porte no Sul do Estado do Pará, o valor fixado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao recorrente certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores, reservando a análise do pedido de majoração ao recurso da autora.

Do recurso da autora Goialândia Carvalho da Silva

Pugna a recorrente pela majoração do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), arbitrado pelo Juízo de origem à título de danos morais.

Não assiste razão
à recorrente.

Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o valor da indenização não destoa dos parâmetros adotados pelos Tribunais e, especialmente, pelo STJ em casos análogos, o que não justifica a sua alteração em sede de Apelação, por não se coadunar em valor exorbitante ou ínfimo, havendo inclusive precedente que fixa indenização cuja causa de pedir se funda em morte no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (STJ - AgInt no REsp: 1221723 PR 2010/0202770-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018).

Isto posto
, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES provimento e
,
nos termos no art. 85, § 11º do CPC
,
majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa e sobre o valor da condenação, respectivamente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/02/2024